Tribunal: TJSP
Processo: 0001166-59.2018.8.26.0609
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Crime de furto qualificado tentado. Concessão da liberdade provisória. Inconformismo ministerial buscando a cassação da decisão. Possibilidade. Medidas cautelares alternativas que, no caso, se mostraram ineficazes e insuficientes. Recorridos que, em liberdade, tornaram a delinquir. Prisão preventiva que se faz necessária para a garantia da ordem pública. Recurso

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Crime de furto qualificado tentado. Concessão da liberdade provisória. Inconformismo ministerial buscando a cassação da decisão. Possibilidade. Medidas cautelares alternativas que, no caso, se mostraram ineficazes e insuficientes. Recorridos que, em liberdade, tornaram a delinquir. Prisão preventiva que se faz necessária para a garantia da ordem pública. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RSE no 0001166-59.2018.8.26.0609 Comarca de Taboão da Serra Voto no 45118-K
1
Registro: 2020.0000191415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0001166-59.2018.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são recorridos RAFAEL
NOGUEIRA DA SILVA e AELTON OLIVEIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso ministerial para decretar a prisão preventiva dos recorridos Rafael Nogueira
da Silva e Aelton Oliveira de Souza, expedindo-se mandados de prisão.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RSE no 0001166-59.2018.8.26.0609 Comarca de Taboão da Serra Voto no 45118-K
2
VOTO No 45118
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0001166-59.2018.8.26.0609 - PD
COMARCA: TABOÃO DA SERRA - VARA CRIMINAL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDOS: RAFAEL NOGUEIRA DA SILVA e AELTON OLIVEIRA DE SOUZA
Recurso em sentido estrito. Crime de furto qualificado tentado.
Concessão da liberdade provisória. Inconformismo ministerial
buscando a cassação da decisão. Possibilidade. Medidas cautelares
alternativas que, no caso, se mostraram ineficazes e insuficientes.
Recorridos que, em liberdade, tornaram a delinquir. Prisão
preventiva que se faz necessária para a garantia da ordem pública.
Recurso provido.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério
Público contra a r. decisão de fls. 70/72, que concedeu liberdade
provisória aos acusados Rafael Nogueira da Silva e Aelton Oliveira de
Souza, mediante comparecimento trimestral em juízo, para informar e
justificar atividades, comparecimento a todos os atos do processo e
manutenção de endereço atualizado.
Postula o representante do Parquet a cassação da decisão, revogando-
se o benefício da liberdade provisória, com a expedição de mandado de
prisão em desfavor dos recorridos (fls. 01/07).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls. 92/95
e 101/103), mantida a r. decisão recorrida no juízo de retratação (fl. 105).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento
do recurso (fls. 116/120).
É o relatório, em síntese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RSE no 0001166-59.2018.8.26.0609 Comarca de Taboão da Serra Voto no 45118-K
3
O recurso merece prosperar.
Com efeito, colhe-se dos autos que, no dia 10 de setembro de 2017,
por volta das 04 horas, no estabelecimento comercial Criantilli, situado na
Estrada Kizaemon Takeuti no 708, Jardim Trianon, na cidade e comarca
de Taboão da Serra, Rafael Nogueira da Silva e Aelton Oliveira de Souza,
agindo em concurso e com unidades de propósitos, mediante escalada,
tentaram subtrair, para eles, 60 (sessenta) peças de roupas infantis,
avaliadas em R$1.800,00 (fls. 20), de propriedade do estabelecimento
vítima, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às
suas vontades.
Segundo o apurado, os recorridos escalaram o muro do imóvel
situado no local dos fatos, ingressando, por uma janela, no
estabelecimento comercial existente em seu pavimento superior. Em
seguida, os acusados separaram as mercadorias que pretendiam subtrair
e as colocaram em duas mochilas. Todavia, populares comunicaram os
fatos à polícia, que se dirigiu ao local. Ao perceberem a aproximação dos
policiais, os acusados se evadiram pulando o muro, deixando as mochilas
contendo as peças de roupa do lado de fora do estabelecimento comercial.
Após breve perseguição, os policiais conseguiram deter os recorridos. O
crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes,
em razão da pronta intervenção dos policiais militares, que ensejou a fuga
dos agentes sem os objetos da subtração.
Na delegacia, os acusados confessaram a autoria delitiva (fls.
156/157 do apenso).
Em audiência de custódia realizada no dia 11/09/2017, o MM. Juiz
de Direito da 52a Circunscrição Judiciária de Itapecerica da Serra,
contudo, concedeu a liberdade provisória aos acusados, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RSE no 0001166-59.2018.8.26.0609 Comarca de Taboão da Serra Voto no 45118-K
4
comparecimento trimestral em juízo, para informar e justificar atividades,
comparecimento a todos os atos do processo e manutenção de endereço
atualizado, por entender que:
“Com efeito, a(s) infração(ões) penal(is) foi(ram) praticada(s) sem violência ou grave ameaça; o(s) bem(ns)
subtraído(s) foi9Ram) recuperado(s); o(s) preso(s) declinou(ram)
residência fixa no 'distrito da culpa'; em que pese as péssimas
condições pessoais dos custodiados, o furto tentado, ainda que
praticado na forma qualificada, não possui pena em abstrato
elevada, de modo que dever ser evitada eventual antecipação de
pena aos investigados, pela colocação de ambos em prisão
preventiva neste momento, cumprida de forma equivalente ao regime
fechado. As garantias constitucionais dedem ser preservadas, em
que pese o delito em tese ora praticado. Destaque-se ainda que os
presos disseram que entraram no estabelecimento por terem visto
sua janela aberta, o que indica que sua atuação, no caso, foi de
ocasião. Em suma, não há informações que possam evidenciar a
periculosidade concreta do indiciado, a ponto de justificar a
aplicação da medida extrema da prisão preventiva, inexistindo,
portanto, risco concreto de que o seu retorno social ao convívio
social causará perigo à ordem pública” (fls. 71/72).
Somente para que não fique sem registro, anoto que o presente
recurso em sentido estrito foi protocolizado em 11/09/2017 (fls. 01) e,
lamentavelmente, apenas em junho de 2018 foram indicados os
defensores que patrocinariam os interesses dos recorridos (fls. 88/89),
seguindo-se a apresentação das contrarrazões em 04/12/2018 (fls. 92/95
- Aelton) e em 29/05/2019 (fls. 101/103
Rafael) e manutenção da
decisão atacada em 26/08/2019 (fls. 105), sendo os autos remetidos ao
Serviço
de
Processamento
do
Acervo
de
Direito
Criminal, para
processamento do recurso interposto pelo Ministério Público, em 23 de
janeiro de 2020 (fls. 111). Na sequência, os autos foram remetidos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RSE no 0001166-59.2018.8.26.0609 Comarca de Taboão da Serra Voto no 45118-K
5
Procuradoria de Justiça, que apresentou parecer em 03 de março de
2020, vindo os autos conclusos a este Relator em 04 de março de 2020
(fls. 121).
Feitas essas colocações, anoto que, embora o exame aprofundado de
provas não possa ser feito neste momento, é possível vislumbrar no caso
em tela a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria
razoavelmente sérios, justificando-se plenamente a pretensão ministerial
de ver decretada a prisão preventiva dos acusados - sobre os quais recai a
acusação de terem praticado o crime de furto qualificado tentado , para
garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei
penal.
De fato, malgrado a liberdade seja a regra prevista no texto
constitucional, admite-se sua privação antes da condenação definitiva, se,
como na hipótese vertente, houver prova da materialidade, indícios
razoavelmente sérios de autoria, estiverem presentes os requisitos
previstos no art. 312 do CPP e não for cabível a sua substituição por outra
medida cautelar.
Ora, se os réus colocam em risco a ordem pública (tendo em vista
que, em liberdade, tornaram a delinquir - o recorrido Aelton foi preso em
flagrante em 14/03/2019 pela prática do crime descrito no artigo 155, do
Código Penal, ao passo que Rafael foi preso em flagrante em 04/02/2019
pela prática dos crimes descritos nos artigos 157 e 180, ambos do Código
Penal) -, não há espaço para a substituição da prisão por medidas
cautelares alternativas, que, como se sabe, são muito menos abrangentes
e eficazes, sobretudo no caso dos autos em que desponta a periculosidade
da conduta atribuída aos pacientes. A propósito, em casos como o
presente, em que resta demonstrada a presença de circunstâncias fáticas
aptas a evidenciar a gravidade exacerbada da conduta, já se decidiu ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RSE no 0001166-59.2018.8.26.0609 Comarca de Taboão da Serra Voto no 45118-K
6
“Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes
para a manutenção da ordem pública.“ (RHC 111196/MG, Relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, j. 11/06/2019).
Realmente, em situações como a de que ora se cuida, comprovada a
materialidade do fato delituoso e verificada a existência de indícios
razoáveis de autoria, torna-se legítima a custódia cautelar. A bem dizer, a
periculosidade é a pedra de toque para que os acusados não possam
merecer os benefícios legais. De fato, a existência de ameaça à
tranquilidade pública justifica a privação cautelar da liberdade de
indivíduos com tendência para o cometimento de crimes, de modo a evitar
a prática de novas infrações penais e garantir a ordem pública. Ademais, a
tolerância com práticas criminosas gera um sentimento de impunidade
que torna cada vez mais arrojados os criminosos.
Aliás, assim leciona Souza Nucci, em seu Código de Processo Penal
Comentado: “GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (...). Entende-se pela
expressão a necessidade de manter a ordem na sociedade, que, em
regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de
particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na
vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua
realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança,
cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente (...)” (pág.
618, 8a edição). Fernando Capez, na esteira do mesmo entendimento,
adverte que, no tocante à garantia da ordem pública, “a prisão cautelar
é decretada com a finalidade de impedir que o agente, solto,
continue a delinqüir”, pois “há evidente perigo social decorrente
da demora em se aguardar o provimento definitivo, porque até o
trânsito em julgado da decisão condenatória o sujeito já terá
cometido inúmeros delitos” (Curso de Processo Penal - 5a ed. São Paulo
- Saraiva, p. 229). De igual teor o magistério do sempre atual Basileu
Garcia: “Para garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RSE no 0001166-59.2018.8.26.0609 Comarca de Taboão da Serra Voto no 45118-K
7
decretar a prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a
cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas
delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos
estímulos relacionados com a infração cometida” (Comentários ao
Código de Processo Penal, Forense, vol. 3o, págs. 169/170). Outrossim, o
insuperável José Frederico Marques, dissertando sobre o tema, assim
pontificou: “Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa
dar motivo a novos crimes, ou cause repercussão danosa e
prejudicial ao meio social, cabe ao juiz decretar a prisão
preventiva como garantia da ordem pública” (Elementos de Direito
Processual Penal, v. 4, p. 50).
Como acréscimo de argumentação, vale a pena reproduzir, ainda, a
fundamentação do judicioso parecer da douta Procuradoria de Justiça:
“Compulsando os autos, verifica-se que os réus não possuem
endereço fixo, pois são moradores de rua, tampouco possuem
ocupação lícita, o que acarretaria prejuízo a conveniência da
instrução criminal, sendo necessária a prisão, inclusive, para
assegurar a aplicação da lei.
Ademais, os réus possuem diversas condenações por crimes da
mesma natureza (fls. 54/69), sendo, inclusive, reincidentes (fls.
59 e 68), o que demonstra a personalidade voltada a práticas
criminosas, não se podendo dar o mesmo tratamento a eles e aqueles
que nada ostentam em seus antecedentes criminais.
Além disso, considerando a gravidade dos delitos aqui
apurados, no caso, delito de furto tentado qualificado e majorado,
imprescindível à manutenção da prisão.
É certo que o delito em questão atenta contra o próprio
Estado, a paz social e a ordem pública, afrontando a Justiça
Criminal e o direito indisponível do cidadão à Segurança Pública.
Assim, imprescindível a manutenção da prisão para a garantia
da ordem pública e para que seja assegurada a aplicação da lei
penal.” (fls. 117/118).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RSE no 0001166-59.2018.8.26.0609 Comarca de Taboão da Serra Voto no 45118-K
8
Nessa quadra de considerações, a meu aviso, fica evidente a
necessidade da prisão processual dos recorridos, nos termos dos artigos
311 e 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública,
conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, não se
revelando eficaz, com o já mencionado, nenhuma outra medida que não
seja a segregação cautelar. De fato, é inegável o perigo gerado pelo estado
de liberdade dos recorridos.
À luz do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
ministerial para decretar a prisão preventiva dos recorridos Rafael
Nogueira da Silva e Aelton Oliveira de Souza, expedindo-se mandados de
prisão.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)